Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023686-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (APELANTE), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1023686-39.2016.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Linconl Ribeiro Taques

Apelada
:
Sky Brasil Serviços Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– ASSISTENTE DE ARBITRAGEM – USO DA IMAGEM – VEICULAÇÃO DE LOGOMARCA NO UNIFORME – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E REPASSE DE VALORES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DANO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Sum. 403, do STJ, o simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ.

É sabido que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros outdoors, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca, necessitando de autorização expressa para divulgação da logomarca.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Utilizando como parâmetro a ação civil pública manejada em face da CBF, o dano material deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, consistente no valor devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme com a logomarca da ré, do percentual de 50% do valor referente ao contrato entre esta e a empresa detentora dos direitos comerciais cedidos pela CBF ano a ano.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1023686-39.2016.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Linconl Ribeiro Taques

Apelada
:
Sky Brasil Serviços Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Linconl Ribeiro Taques
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral
que move contra
Sky Brasil Serviços Ltda.
, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorário advocatício no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante argui
preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, sustentando que o ato sentencial fundou-se em razões de decidir diversas da matéria trazida à inicial, pois transferiu a responsabilidade a um terceiro que sequer figurou nos contratos. Assevera, ainda, que a premissa utilizada para improceder a pretensão, também restou equivocada, pois analisou sob a ótica da reprodução da imagem dos árbitros pelas emissoras de TV, e não pelo uso indevido de sua imagem com fim de exploração comercial.

No mérito, sustenta que restou devidamente demonstrada a divulgação de sua imagem para fins publicitários da empresa apelada durante a transmissão das partidas de futebol, sem autorização prévia, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de
R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)

e material, em decorrência dos anos de exploração e utilização indevida da imagem do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 79352556).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1023686-39.2016.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Linconl Ribeiro Taques

Apelada
:
Sky Brasil Serviços Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Linconl Ribeiro Taques
ajuizou
ação de indenização por dano moral
contra
Sky Brasil Serviços Ltda.
, aduzindo que atuou como árbitro assistente de futebol nas competições nacionais entre os anos de 1997 a 2014, vindo a encerrar a carreira aos 45 anos. Menciona que a partir de 2012, a ré vinculou a sua marca nos uniformes de todos os árbitros do país, com fins publicitários e econômicos em todos os jogos organizados pela CBF.

Relata que no período de 2012 a 2014, atuou em 44 partidas oficiais que foram transmitidas e retransmitidas nos meios de comunicação, de modo que houve a reiterada divulgação da marca, através de sua imagem, sem a devida autorização, nunca tendo percebido qualquer tipo de remuneração.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a exibição do autor no contexto das partidas de futebol se traduz em condição
sine qua non
para o exercício da arbitragem, não necessitando de autorização expressa para a referida exposição, bem como considerando o contrato denominado “
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Exibição e de Utilização de Espaço Publicitário e Outras Avenças
”, no qual figura a ré como adquirente dos direitos de utilização e exibição da marca nas duas mangas das camisetas dos árbitros e auxiliares,
julgou improcedente a demanda, condenando o autor
ao pagamento das

custas processuais e honorário advocatício no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa

(id. 79352544).

Inconformado,
o apelante argui
preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, sustentando que o ato sentencial fundou-se em razões de decidir diversas da matéria trazida à inicial, pois transferiu a responsabilidade a um terceiro que sequer figurou nos autos. Assevera, ainda, que a premissa utilizada para improceder a pretensão, também restou equivocada, pois analisou sob a ótica da reprodução da imagem dos árbitros pelas emissoras de TV, e não pelo uso indevido da imagem com fim de exploração comercial.

Sem razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma leitura da r. sentença para verificar que o d. magistrado acolheu a tese defensiva sustentada pela apelada em sua contestação, de modo que não há falar em julgamento
extra petita
. Logo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, a celeuma cinge-se na verificação
se a apelada cometeu, ou não, ato ilícito ao utilizar da imagem do apelante, sem sua autorização, para divulgar a sua marca durante a transmissão das partidas de futebol.

Pois bem. É cediço que a veiculação de imagem deve ser autorizada, pois, o direito à própria imagem é personalíssimo, de acordo com o art. 5o, inc. V, da CF,
não podendo se admitir a sua utilização por terceiros sem a autorização dela própria ou de seu responsável legal.

Assim, é direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade de sua intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, de acordo com o que dispõe o inc. X, do art. 5o, da CF, de modo que a violação desse direito implica na obrigação de reparação do dano moral sofrido pelo ofendido.

Dito isto, restou incontroverso nos autos que o autor vestiu por anos uniformes com a estampa da logomarca da ré, atuando em 44 partidas, entre os anos de 2012 a 2014.

E, conforme restou demonstrado pela ré em sua contestação, houve a celebração do
“
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Exibição e de Utilização de Espaço Publicitário e Outras Avenças”
entre a apelada, Klefer Produções e Promoções Ltda. (detentora dos direitos de exploração comercial nas duas mangas das camisas dos árbitros e assistentes, cedida pela CBF) e Cambuci S.A. (empresa responsável por confeccionar os uniformes) (id.
79352507).

Resta claro que a relação jurídica firmada pela apelada não abrange o autor individualmente, pois celebrado com a empresa detentora dos direitos de exploração comercial dos uniformes. Conduto, é hialino que o r. negócio jurídico envolve o autor e seus respectivos direitos fundamentais, pois reiteradamente utilizou os uniformes durante as transmissões das partidas de futebol, estampados com a logomarca da apelada.

Ademais, chama a atenção que o instrumento celebrado pela apelada não foi arrolado na íntegra, não sendo possível aferir qualquer estipulação acerca do uso da imagem dos profissionais que portariam os uniformes durante as partidas, ou ainda, os valores estipulados entre as partes.

Apesar do d. magistrado trilhar no sentido de que, com base na relação jurídica firmada pela apelada não necessitar de autorização expressa do autor para utilização da sua imagem veiculada à sua marca, tenho que

perfeitamente aplicável ao caso a Súmula no 403, do STJ,
in verbis
: “
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais
.”

Por conseguinte, a conclusão que se extrai do verbete sumular é clara e a finalidade comercial ou econômica é presumível, pois, a receita da apelada, decorre justamente da veiculação contínua de sua logomarca durante as partidas de futebol estampada no uniforme do apelante.

Compulsando os autos, não consta qualquer autorização do autor para exibição da sua imagem com os uniformes contendo a logomarca da apelada, tampouco quedou comprovar qualquer repasse financeiro em favor do autor. Consta dos autos somente a “
Ficha de Medidas de Árbitros e Assistentes
”, na qual os referidos profissionais firmam a utilização do uniforme fornecido, sem a devida assinatura do autor, não devendo ser considerada para os fins de autorização de veiculação de propaganda (id. 79352511).

Desnecessário relembrar que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros
outdoors
, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca.

E, conforme citado pelo d. magistrado, apesar de enveredar em sentido oposto, a aparição do apelante, no contexto das partidas de futebol, é inerente ao exercício da função de arbitragem, assim como a exposição dos próprios jogadores de futebol que faturam com contratos milionários de patrocínio, expostos ao mesmo público amante do esporte, não sendo crível deixar de exigir autorização para divulgação da marca pelo apelante.

Em caso análogo, já decidiu o Tribunal Paulista:

“
Apelações – Indenização por uso indevido de imagem – Árbitro de futebol – Contrato de patrocínio firmado entre empresa privada e a CBF, para exploração publicitária do espaço nas costas dos uniformes dos árbitros e auxiliares em 2015, 2016 e 2017 – Contrato em que há clara cessão dos direitos de imagem – Cláusulas contratuais que preveem, todavia, que a cessionária poderá utilizar institucionalmente e para fins comerciais as imagens dos árbitros e auxiliares, desde que haja prévia e expressa autorização por eles – Ausência de expressa autorização do uso de imagem pelo Autor – Cerceamento de defesa que se afasta – Ré que teve tempo hábil e oportunidades de juntar aos autos a suposta autorização, e quedou-se inerte – Informação nos autos de que a própria CBF teria passado a providenciar autorização por uso de imagem dos árbitros, a partir de 2016 – Autor que atuou em 28 partidas de futebol profissional em 2015, quando encerrou a carreira – Incontroversa a utilização da imagem do Autor indevidamente, sem autorização – Violação ao direito de imagem que se verifica no caso – Lesão continuada afastada – Inaplicabilidade dos princípios da Venire Contra Factum Proprium e da Supressio – Inexistência de relação contratual entre Autor e Ré – Denunciação à lide e pedido de ingresso da CBF como assistente simples da Semp indeferidos – Próprio contrato firmado entre a Ré e a CBF isenta a Confederação de quaisquer ônus pelo uso de imagem – Utilização indevida da imagem – Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo – Inteligência da Súmula no 403 do STJ – Insurgência da Ré quanto à forma como arbitrados os danos matérias – Juiz que, apurando os elementos dos autos, expôs fundamentadamente seu convencimento acerca de como poderia ser apurado o dano material, tomando por base os valores da negociação feita entre a Ré e a CBF – Artigo 371 do CPC – Decisão proferida em ação civil pública contra a CBF que apenas serviu de parâmetro para decidir pelo quantum a esse título – Sentença proferida nesta ação de indenização cujos efeitos somente atingem as partes aqui envolvidas – Art. 506 do CPC – Dano moral cuja indenização fixada de R$20.000,00 é adequado ao caso e ao seu propósito, considerando que o Autor atuou em 28 partidas oficiais em 2015 – Juros moratórios fluem a partir do evento danoso – Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, majorados para 15%, artigo 85 do CPC15 – Recursos parcialmente providos
”. (TJSP, Rac n. 0002688-72.2018.8.26.0108, 7a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 4.11.20).

Tem-se, portanto, que houve a exibição da imagem do autor, ora apelante, através dos meios de comunicação, vinculado à marca da ré, de forma indevida, pois não autorizada.

Além disso, embora a apelada refute veementemente qualquer relação jurídica travada com os árbitros e assistentes de forma individual, consta nos autos a divulgação de campanha publicitária intitulada “
A SKY reforça o seu apoio ao esporte brasileiro e patrocina os árbitros do Brasileirão 2012
”. (id. 79352471).

Ora, se revela um comportamento contraditório se opor a reparação que pretende o apelante, baseada em contrato firmado e, ao mesmo tempo, difundir amplamente o apoio e patrocínio fornecido aos profissionais da classe.

Logo, resta patente o dever da apelada indenizar o autor moral e materialmente, pela prática de ato ilícito, concernente na divulgação de sua logomarca sem a prévia autorização.

Dito isso, no tocante ao dano moral,
no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante condeno a apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral.

Com relação ao dano material, a
ntes de adentrar a sua quantificação, não se desconhece a abrangência nacional do tema, tanto que motivou o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho contra a Confederação Brasileira de Futebol.

Na referida ação restou decidido,
além da abstenção da CBF negociar contratos de patrocínio para uniformes dos árbitros e auxiliares, sem a participação do respectivo sindicato dos profissionais
, a distribuição de remuneração
quanto aos jogos e campeonatos realizados antes e no ano de 2018, aos árbitros e auxiliares,
o valor percentual de 50% do valor final dos contratos firmados pela entidade com os patrocinadores
, devendo a negociação coletiva apenas fixar os critérios da distribuição e os efetivos valores a serem distribuídos por jogo e trabalhador, por critérios objetivos, observados apenas os jogos em que houve a utilização do uniforme com patrocínio pelos árbitros e/ou auxiliares e o prazo máximo de 12 meses para encerramento da negociação.

(
https://globoesporte.globo.com/blogs/bastidores-fc/post/2018/08/30/cbf-e-condenada-a-distribuirreceita-milionaria-de-patrocinio-da-arbitragem.ghtml
).

Fixada a premissa, é indene de dúvidas que o autor faz jus a percentual do valor mencionado na referida ação civil pública, referente ao período em que atuou com o uniforme patrocinado.

Conforme demonstrou, o autor atuou como árbitro assistente nos anos de 2012 a 2014, totalizando 44 partidas.

Utilizando como parâmetro o julgamento proferido na r. ação civil pública, para os fins de cálculo da remuneração do apelante, deve ser considerado o percentual de 50% do valor contratual firmado, de cada ano, entre a apelada e a detentora dos direitos de exploração comercial, ora cedida pela CBF.

Então, desse montante, extrair-se-á quanto será devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme patrocinado pela apelada. Após apurado, o valor deverá ser atualizado com juros moratórios a partir do evento danoso
, consoante art
.
398
,
do
C. C
ivil
e
Súmula 54 do STJ e, correção monetária a partir do efetivo prejuízo, para ambos devendo ser utilizada a data da primeira partida de futebol que o apelante atuou trajando o uniforme patrocinado pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para
julgar a ação parcialmente procedente
, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Sumula 54 do STJ) e, ao pagamento de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, consistente no valor devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme com a logomarca da ré, do percentual de 50% do valor referente ao contrato entre esta e a empresa detentora dos direitos comerciais cedidos pela CBF ano a ano, igualmente atualizada.

Inverto o ônus de sucumbência, de acordo com o fixado na sentença, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá 02 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021